Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DEVIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO AUMENTO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSAS INFRAÇÕES COMETIDAS AO LONGO DE VÁRIOS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
3. O critério para exasperação de pena, pela continuidade delitiva, é o número de infrações cometidas. No caso dos autos, comprovada a prática de diversas importunações, das mais diversas maneiras, ao longo de sucessivos anos, cabível a adoção da fração de 2/3 (dois terços).
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, nos casos de delitos sexuais, quando o crime é praticado durante longo período, por diversas vezes, não sendo possível precisar o número de infrações penais, deve-se aplicar a fração de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva.
5. Recurso conhecido e não provido.